Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-48.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telefonia (cobranças, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito prescrito) e reparatória (disciplina por dano moral). Decisão terminativa, indeferimento da petição inicial (artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil). Garantia constitucional do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telefonia (cobranças, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito prescrito) e reparatória (disciplina por dano moral). Decisão terminativa, indeferimento da petição inicial (artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil). Garantia constitucional do livre acesso à jurisdição. (CF, art. 5o, XXXV). Apelo da autora. Provido, para afastar decreto de extinção, reconduzindo-se o procedimento.